Tribunal: TJDFT
Processo: 0740028-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740028-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE GOIANO AGRAVADO: KEYLLA PEREIRA DE FARIA 03184842185 DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO em face da decisão id. 44193862, que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão atacada não conheceu do recurso, porque não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que indefere a citação por meio eletrônico, nos termos do rol de possibilidades constante do art. 1.015, do CPC. Assim, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC c/c o art. 87, inciso III do RITJDFT, o agravo não foi conhecido. Nos embargos, a recorrente entende de forma diferente. Afirma que há erro material na decisão, pois o art. 1.015, parágrafo único, autoriza a interposição de agravo contra pronunciamento judicial que indefere a citação por meio eletrônico. Sem contrarrazões pela executada. Explicitamente, a recorrente, via Embargos Declaratórios, persegue a reforma da decisão para que essa se adeque aos seus anseios. Dispõe o art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria. E esse é o caso. A parte recorrente entende de forma diferente da decisão do magistrado e, por isso, roga pela reforma da decisão. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão combatida, mostra-se cogente a rejeição dos declaratórios. Dessa forma, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de março de 2023